Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012252-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (AGRAVANTE), ROSALINA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 531.888.881-04 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSÉ JORDÃO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCE JORDAO - CPF: 517.382.959-15 (AGRAVANTE), CLOVIS JORDAO - CPF: 389.441.389-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO JORDAO - CPF: 387.233.529-49 (AGRAVANTE), FERNANDO JORDAO ALVES - CPF: 290.661.688-54 (AGRAVANTE), FABRICIO JORDAO ALVES - CPF: 221.888.368-63 (AGRAVANTE), SOLANGE SOUTO JORDAO - CPF: 011.706.741-51 (AGRAVANTE), IVANETE FURTADO ALVES - CPF: 370.489.448-62 (AGRAVANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), LUZIA CLARICE DA SILVA - CPF: 299.627.811-91 (AGRAVANTE), TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - CPF: 004.675.651-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – FALECIMENTO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS/SUCESSORES PARA HABILITAÇÃO NOS AUTOS – NECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 110 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 313, I do Código de Processo Civil, diante do óbito da parte, o processo deve ser suspenso para que haja a habilitação do espólio ou dos herdeiros da parte falecida, na forma preconizada no artigo 110 do mesmo diploma.

II - Após a comunicação do óbito da inventariante, o juízo singular se limitou a nomear a agravada para assumir a inventariança, sem proceder com a suspensão do processo para que os herdeiros/sucessores se habilitassem no feito, ao arrepio do que preceitua a legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LINDAURA APARECIDA JORDÃO
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0006311-98.2012.8.11.0003, do
ESPÓLIO DE JOSÉ JORDÃO NETO
, revogou a sentença de extinção do feito e removeu a inventariante
LINDINALVA JORDÃO
do encargo que lhe foi confiado, nomeando a agravada
ROSALINA DOS REIS RODRIGUES
para o desempenho de tal mister.

Para tanto, os agravantes alegam que o juízo determinou a extinção do feito em razão da desídia da inventariante em atender as determinações do juízo, todavia, não se atentou para o fato de que a intimação para dar prosseguimento ao feito sequer foi expedida pelo cartório e de que, ainda que tivesse sido expedida, a intimação não produziria efeito legal algum, diante do falecimento da inventariante Lindinalva Jordão no dia 24.04.2021.

Afirmam que enquanto a inventariante Lindinalva Jordão era viva, jamais deixou de atender as determinações do juízo e, em momento algum, atuou com desídia no desempenho das suas funções, não havendo razão para a destituição levada a cabo pelo juízo singular, sem antes proceder com a suspensão para habilitação dos herdeiros e/ou sucessores do
de cujus
, conforme determina a legislação processual vigente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 133581171).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id.

136739187.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 141050684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que revogou a sentença de extinção do feito e removeu a inventariante Lindinalva Jordão

do encargo que lhe foi confiado, nomeando a agravada Rosalina dos Reis Rodrigues

para o desempenho de tal mister.

Os agravantes afirmam que, diante do falecimento da inventariante Lindinalva Jordão no dia 24.04.2021, o juízo singular não poderia ter nomeado a agravada para a inventariança, sem antes proceder com a suspensão para habilitação dos herdeiros e/ou sucessores do
de cujus
, conforme determina a legislação processual vigente.

Tem razão os agravantes, adianta-se.

Isso porque, a rigor do artigo 313, I do Código de Processo Civil, diante do óbito da parte, o processo deve ser suspenso para que haja a habilitação do espólio ou dos herdeiros da parte falecida, na forma preconizada no artigo 110 do mesmo diploma.

Por oportuno, transcreve-se o teor dos aludidos dispositivos:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;”

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
.”

No caso dos autos, o juízo singular determinou a intimação pessoal da inventariante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e, em virtude da ausência de manifestação, foi proferida a sentença extinguindo a ação por abandono de causa (id. 85037580).

Ocorre que a intimação pessoal da inventariante sequer foi cumprida, providência que, se tivesse sido adotada, seria suficiente para que o juízo tomasse ciência da morte da inventariante, ocorrida em 24.04.2021.

Não bastasse, após a comunicação do óbito da inventariante, o juízo singular se limitou a nomear a agravada para assumir a inventariança, sem proceder com a suspensão do processo para que os herdeiros/sucessores se habilitassem no feito, ao arrepio do que preceitua a legislação processual.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. POSTULADA A INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE PARA REPRESENTAR O ESPÓLIO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - TESE INSUBSISTENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL, NOS MOLDES DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CASO CONCRETO EM QUE É NECESSÁRIA A CIENTIFICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, MORMENTE PORQUE OS EFEITOS DECORRENTES DA SENTENÇA QUE JULGAR A EXPROPRIATÓRIA ATINGIRÁ O QUINHÃO DE TODOS - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
Ocorrendo a morte de quaisquer das partes, é necessário que haja a sucessão processual por seus herdeiros ou pelo espólio, a teor do que estabelece o art. 110 do Código de Processo Civil. Ademais, "'A morte de uma das partes resulta na suspensão do processo para que haja a devida habilitação que deverá ser promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, diante da comprovação do óbito do falecido e de sua qualidade. A habilitação apenas da viúva - sem prova de que já tenha se iniciado o inventário e que seria a inventariante -, sem o comparecimento dos demais sucessores, é causa de nulidade do processo'
(AI n. 1997.015931-5, de Laguna, rel. Des. Silveira Lenzi)"”
(TJ-SC - AI: 40303855320198240000 Itajaí 4030385-53.2019.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO.
ÓBITO DA INVENTARIANTE NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Noticiado o óbito da inventariante, o processo deveria ter sido suspenso, nos termos do art. 265, I do CPC para habilitação dos herdeiros. Extinção do processo por abandono, após a determinação de intimação de pessoa já falecida. Error in procedendo. A ausência de suspensão do feito representa violação ao devido processo legal. Anulação da sentença. Conhecimento e provimento liminar do recurso
.” (TJ-RJ - APL: 00011263320058190058 RJ 0001126-33.2005.8.19.0058, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 28/01/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/02/2013 17:38) (g.n.)

Desse modo, a decisão recorrida deve ser anulada, para que seja oportunizado aos herdeiros/sucessores a habilitação nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar seja oportunizado aos herdeiros/sucessores a habilitação nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022